Tribunal: TCU
Processo: 026.834/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3190/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o seu arquivamento, dando ciência deste acórdão à intreressada e ao órgão/entidade, encaminhando-lhes cópias da peça 88 destes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.834/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Multilaser Industrial S.a. (59.717.553/0006-17) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Petrolina - PE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Eduardo Henrique Teixeira Neves (30.630/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Petrolina - PE; Tiago Sandi (35.917/OAB-SC) e outros, representando Multilaser Industrial S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.